Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713130-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: MANOEL AIRES FILHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de tutela cautelar antecedente com pedido de suspensão de leilão agendado para os dias 2 e 5 de abril de 2024 até que os questionamentos elaborados na petição de ID 185285273 do processo de execução fiscal n. 07049994-43.2017.8.07.0016 sejam analisados. Alega o requerente que tem 81 (oitenta e um) anos e teve conhecimento de que a casa onde mora com a família, localizada na QNA 31, Casa 22, Taguatinga Norte/DF, estaria sendo levada a leilão, inicialmente em 15.2.2024, mas a hasta pública foi cancelada, abrindo-se prazo para o exequente, que não respondeu. Narra terem sido os autos encaminhados para o NULEJ e marcadas novas datas de leilão. Em razão da inexistência de análise da petição com os questionamentos, juntada em 31.1.2024 nos autos de origem, aponta urgência, considerando o agendamento da hasta pública para, 2.4.2024, às 14h50. Aduz que o imóvel penhorado e indicado ao leilão não é o bem gerador dos débitos, pois este ficaria no Setor Meireles na Região Administrativa de Santa Maria, patrimônio ofertado para sanar a dívida. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do leilão agendado para os dias 2 e 5 de abril de 2024. É o breve relato. Decido. No edital de 5.3.2024, acostado no ID 57454879, consta: 1. DO LEILÃO: 1.1. 1o LEILÃO: inicia-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital e encerra-se dia 02/04/2024, às 14:50 horas, por valor igual ou superior ao da avaliação. 1.2. 2o LEILÃO: inicia-se imediatamente após o encerramento do primeiro leilão e encerra-se no dia 05/04/2024, às 14:50 horas, por valor não inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação. 1.3. Não ocorrendo a alienação em 1o Leilão, será aberto o 2o Leilão, conforme data e horário supra, nos termos do art. 886, inciso V do Código de Processo Civil. Ressalte-se, para análise do pedido em relação ao primeiro leilão, que os autos vieram conclusos no dia 2.4.2024, às 15h02, incorrendo em perecimento do direito em relação à primeira hasta pública, devido ao transcurso da data e hora, pois o termo final deu-se em 2.4.2024, às 14h50, antes mesmo de serem conclusos os autos a este Relator. Assim, não conheço do pedido em relação ao primeiro leilão. Passo examinar o pleito em relação ao segundo leilão, iniciado com o término da primeiro hasta e com previsão de encerramento dia 5.4.2024, às 14h50. Observa-se na petição de ID 57454876 a alegação de que, desde 2009, o peticionante não é proprietário de fato do imóvel, localizado em Santa Maia/DF e objeto de execuções fiscais. Assevera o requerente que no bojo do processo n. 0704459-02.2023.8.07.0010 espera ter seus pedidos acatados para que o comprador transfira, registre o bem em seu nome e assuma os respectivos impostos. Reclama também de cobrança excessiva de IPTU em quase 10 (dez) mil metros quadrados por ano. Para que seja concedida a medida de urgência, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do pleito. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Decerto, a pretensão do postulante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio deste tipo de tutela, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, conheço em parte do pedido e, nessa extensão, indefiro a antecipação de tutela. Intimem-se as partes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador